Tribunal: STF
Processo: HC 107596
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Ementa:  HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE .



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal e os precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011) assentam que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, o que importaria em supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB). .



    2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que inocorre no caso sub judice. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006).



    3. O impetrante não demonstrou qualquer excepcionalidade na hipótese, porquanto a demora na apreciação da denúncia deve-se ao fato de que cessou o mandato parlamentar de um dos corréus, exigindo a baixa do processo ao juízo de primeiro grau.



    4. Ademais, os pleitos veiculados no presente writ não foram aviados perante o Tribunal de Justiça, a configurar inegável supressão de instância eventual julgamento de mérito por esta Corte.



    5. Habeas corpus não conhecido.